Tribunal: TJDFT
Processo: 0013375-97.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Desclassificação.
1 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – As circunstâncias do flagrante –- réu conduzia motocicleta sem documentos, com placa adulterada, chassi suprimido e motor pertencente a outra motocicleta produto de crime, e dizendo que a adquiriu de pessoa não identificada, por valor que não provou ter efetivamente pago -- não deixam dúvidas de que ele tinha ciência da origem ilícita do bem, o que caracteriza o dolo de receptar. Descabida a absolvição ou desclassificar para receptação culposa.
3 – Apelação não provida.